Tribunal: STJ
Processo: 0442623-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051054 - SP(2025/0442623-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ISAQUE FERREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a declaração da nulidade do feito ou o
reconhecimento da atipicidade da conduta. Todavia, o habeas corpus foi
impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e aponta como
ato coator o acórdão de apelação. Desse modo , não há como conhecer
da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o
pleito.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56115169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f9e6e5a-06ad-4436-93b6-76b6c0c70e07

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f9e6e5a-06ad-4436-93b6-76b6c0c70e07

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051054 - SP(2025/0442623-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ISAQUE FERREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a declaração da nulidade do feito ou o
reconhecimento da atipicidade da conduta. Todavia, o habeas corpus foi
impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e aponta como
ato coator o acórdão de apelação. Desse modo , não há como conhecer
da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o
pleito.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
ISAQUE FERREIRA DOS SANTOS interpõe agravo regimental

contra a decisão de fls. 116-117, em que indeferi liminarmente o habeas corpus
impetrado em seu favor.
Documento eletrônico VDA55845447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:52
Código de Controle do Documento: 8c270596-e5ad-479b-bb11-c2099386b484

A defesa sustenta, em síntese, a possibilidade excepcional de
conhecimento do habeas corpus mesmo após o trânsito em julgado, quando
presentes manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Afirma que a
condenação por receptação se apoia em nulidades e atipicidade da conduta, sem
necessidade de revolvimento fático-probatório.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
Memoriais defensivos juntados às fls. 149-150.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo (fls. 158-160).

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O agravante busca a desconstituição do trânsito em julgado, a fim
declarar a nulidade do feito ou reconhecer a atipicidade da conduta. Verifico,
contudo, que o habeas corpus foi impetrado em
contra
29/8/2025
acórdão
(informações obtidas no endereço eletrônico
transitado em julgado em

24/2/2022
do Tribunal de origem), a evidenciar que a ação constitucional é, portanto,

substitutiva de revisão criminal.
Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
Documento eletrônico VDA55845447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:52
Código de Controle do Documento: 8c270596-e5ad-479b-bb11-c2099386b484

2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em 08-08-2022, DJe de 15-08-2022, destaquei)

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em 25-04-2023, DJe 27-04-2023)

Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não
art. 654,
se presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi
DJe de
grifei).
16/12/2014,
2/2/2015,
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
Documento eletrônico VDA55845447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:52
Código de Controle do Documento: 8c270596-e5ad-479b-bb11-c2099386b484

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55845447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:52
Código de Controle do Documento: 8c270596-e5ad-479b-bb11-c2099386b484

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.054 / SP
Número Registro: 2025/0442623-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004184420198260535
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIELA SILVA BRITO
ADVOGADO
: GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ISAQUE FERREIRA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: MIGUEL MARCELINO LIMA
CORRÉU
: CLEITON SILVA FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ISAQUE FERREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:31
Código de Controle do Documento: 3944f9a3-f93f-4e1b-a8c8-fe5c65612e1a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:31
Código de Controle do Documento: 3944f9a3-f93f-4e1b-a8c8-fe5c65612e1a